Tribunal: TJPA
Processo: 0052418-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052418-30.2014.8.14.0301

APELANTE: MALVINA MORAES LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS E DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Versam os autos sobre pleito de concessão de alvará de obras e indenização por danos morais por suposta mora da administração para conclusão de procedimento administrativo.

2 -
As razões recursais afirmam que a não expedição do alvará de obras se deu de forma injustificada e que vizinhos tentavam prejudicar o prosseguimento da obra, no entanto, dos autos se verifica a presença de três processos administrativos envolvendo a construção, onde dois foram negados e o terceiro versava sobre a propriedade do terreno em que se pretendia fazer a edificação.

3 -
Considerando os documentos probatórios anexos aos autos, não se verifica qualquer ilegalidade apta a ensejar a intervenção do Judiciário nas decisões administrativas, de modo que também não se faz possível a concessão do alvará de obras requerido, sob pena de incidir em violação a separação dos poderes e interferir na discricionariedade administrativa.

4 –
Incabível a concessão de indenização por danos morais diante da ausência de nexo de causalidade.

5 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Malvina Moraes Lisboa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos, proposta em face do Município de Belém.

A inicial narra que a autora visava regularizar a construção de seu imóvel, tendo solicitado a expedição de alvará junto ao Município de Belém. Relatou que o alvará de obras não teve o procedimento finalizado e que fora prejudicada pela mora da administração, requerendo, então, a determinação de expedição do alvará de obras e indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando que a demora injustificada na expedição do alvará de obras implicou em diversos danos para a parte autora, tendo se mudado para casa de pessoas próximas. Requer a determinação de concessão do alvará de obras, a condenação em danos morais e o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, destaco que a concessão do alvará de obras encontra fundamento na Lei Municipal nº 7.400/88, que dispõe:

Art. 1º
- Toda e qualquer construção, demolição, reforma e ampliação de edificações efetuadas por particulares ou entidades públicas em zona urbana e de expansão urbana, a qualquer título, é regulada pela presente lei, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.

Parágrafo Único
- Esta lei complementa as exigências de caráter urbanísticos estabelecidas por legislação específica municipal, que regula o uso e ocupação do solo e as características fixadas para a paisagem urbana.

Art. 2º
- Esta lei tem como objetivos:

I -
disciplinar os projetos e a execução de edificações no município

II -
assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações de interesse da coletividade;

III -
instrumentalizar as ações de fiscalização da execução de obras.

Art. 3º
- Para efeito da presente lei, são adotados os seguintes conceitos:

VI -
ALVARÁ DE OBRAS - documento que autoriza a execução das obras sujeitas à fiscalização da Prefeitura;

Art. 4º
- Os elementos que deverão integrar o processo para solicitar a aprovação de projeto serão definidos por normas específicas e deverão constar, no mínimo, de:

I -
documento relativo à propriedade ou posse do imóvel ou benfeitoria;

II -
croqui de alinhamento;

III -
elementos constantes de consulta prévia à Prefeitura Municipal;

IV -
peças gráficas representativas do projeto, devidamente assinadas pelo autor;

V -
identificação do proprietário e do autor do projeto, o qual deverá ser profissional habilitado;

Parágrafo Único
- A consulta prévia de que trata o inciso III deste artigo será formulada mediante a apresentação das informações relativas ao terreno e de estudo preliminar de arquitetura, quando for o caso.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante solicitou a expedição de alvará de obra através do processo nº 1969/14, tendo protocolado novo processo, nº 5069/14, em razão da negativa do primeiro.

As razões recursais afirmam que a não expedição do alvará de obras se deu de forma injustificada e que vizinhos tentavam prejudicar o prosseguimento da obra, no entanto, dos autos se verifica a presença de um terceiro procedimento, processo nº 4671/2014, onde se discute parte da propriedade do terreno em que se pretende fazer a obra. Tal procedimento gerou o processo judicial nº 0058421-98.2014.814.0301, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Dos meios probatórios, não verifico razão à apelante, considerando que, ao contrário do afirmado, a não obtenção do alvará se deu por diversos fatores, incluindo a dúvida acerca da propriedade do terreno, o que acarreta a necessidade de maior avaliação do caso.

Neste caso, o pleito de concessão do alvará de obras por meio de decisão judicial tem o intuito de adentrar o mérito administrativo, em clara tentativa de impulsionar o Judiciário a violar a separação dos poderes.

Destaco que a análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito

Administrativo
. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito
administrativo
, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o
mérito
administrativo
do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Considerando os documentos probatórios anexos aos autos, bem como as razões recursais, não se verifica qualquer ilegalidade apta a ensejar a intervenção do Judiciário nas decisões administrativas, de modo que também não se faz possível a concessão do alvará de obras requerido na via judicial, sob pena de incidir em violação a separação dos poderes e interferir na discricionariedade administrativa.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. O mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, elencando, ainda, dentre os princípios de observância obrigatória por parte do Poder Público (artigo 37, caput), o da eficiência, que, por certo, não se coaduna com a morosidade por parte do Estado na análise dos requerimentos formulados pelos particulares. 3. O controle judicial não pode substituir o ato discricionário do Poder Executivo, podendo apenas o Poder Judiciário determinar a análise do processo administrativo num prazo razoável. REEXAME DESPROVIDO.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 02686156420178090029, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 18/06/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO À MORADIA. 1. Estando incontroverso que a construção da parte

autora é irregular, porquanto não autorizada pelo Poder Público, tampouco cumpriu as exigências da legislação municipal que trata sobre as Obras para Fins Urbanos (LMC n.º 10/2006) e ainda está assentada em área de proteção ambiental, onde é vedada qualquer construção, correta a ordem para sua demolição. 2. O direito social à moradia não é absoluto, estando seu conteúdo vinculado ao bem de todos os membros da comunidade e não

apenas do indivíduo isoladamente. A possível existência de outras moradias na mesma situação não justifica a irregularidade. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70062151725, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 28/01/2015)

Neste diapasão, verifico que a Administração Pública decidiu em conformidade com a sua discricionariedade, não havendo como falar em vício passível de anulação pelo judiciário.

É importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

No caso em vertente, não verifico a presença de nexo de causalidade apto a ensejar a indenização por dano moral pleiteada, tampouco honorários advocatícios em favor da defensoria pública, de modo que entendo acertada a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023